Tribunal: CARF
Processo: 17613.720012/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720012/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.202 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DANIEL ROMANELLI HERKENHOFF COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 66 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 38 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Dedução Indevida de
Previdência Privada/Fapi.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento emitida contra o contribuinte acima
identificado, às fls. 38/44, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720012/2011-18
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720012/2011-18

2009, ano-calendário 2008, no montante de R$ 5.845,06, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência até 31/01/2011.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apuradas as infrações: Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Dedução
Indevida de Previdência Privada/Fapi, glosadas por falta de atendimento à intimação
para comprovação das deduções.
O contribuinte apresentou impugnação em 01/03/2011, anexando documentos
comprobatórios das deduções glosadas, às fls. 04/05 e 17/27.
A repartição de origem procedeu à revisão de ofício da matéria impugnada, com base no
art. 6o-A da IN RFB no 958/2009, restabelecendo os valores pleiteados a título de
dependente e previdência privada. Manteve a glosa referente à Pensão Alimentícia
Judicial, no valor de R$ 11.340,00, sob o fundamento que o Termo de Audiência e
Conciliação – Alimentos, às fls. 19, não comprova ter ocorrido a dissolução conjugal.
O Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às fls. 51/54, manteve parcialmente o
imposto suplementar lançado, alterando-o de R$ 3.057,85 para R$ 2.225,95.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 60/61, alegando que:
- não concorda com a manutenção da glosa de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$ 11.340,00, cujo fundamento foi de que o documento apresentado não comprova ter
ocorrido dissolução conjugal.
- a razão pela qual não há dissolução conjugal se dá pelo fato de nunca ter ocorrido
união conjugal, pois nunca foi casado, nem viveu em união estável ou qualquer outra
forma conjugal, com a genitora do alimentado.
- a dedução de pensão alimentícia judicial se refere ao sustento do alimentado e não ao
da genitora, alegando que mesmo que tivesse sido casado e continuasse em matrimônio,
a dedução em questão em nada tem a ver com seu estado civil, seja ele qual fosse à
época da devida dedução contestada.
- pelo termo de audiência e conciliação - alimentos, quarta vara de família de vitória,
está obrigado a pagar mensalmente o acordado e determinado pela juíza de direito, não
podendo deixar de fazê-lo, sob pena de punição do Estado.
- a alegação do relatório de que a ação de Alimentos faz coisa julgada entre as partes,
não sendo oponível à Fazenda Publica para obtenção de direitos, como dedução da base
de cálculo na declaração de ajuste anual, reveste-se de equívoco, pois ao peticionário
não há opção senão cumprir a ordem judicial.
- cumprir a ordem judicial significa não só reconhecer a paternidade, de resto já
reconhecida, como ter como estabelecido e aceito uma dependente. portanto, Alice
Bruzzi Herkenhoff não é apenas sua filha, como também sua dependente para todos os
efeitos legais, uma vez que a sentença judicial fincada na Lei, assim estabeleceu.
Após manifestação do contribuinte, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que
se encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720012/2011-18

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2016 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 23/09/2016 (e-fl. 77), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário por
acometido de enfermidade, que os documentos apresentados comprovam a dedução de
dependente beneficiário de pensão alimentícia, que os documentos apresentados comprovam o
pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial e que os pagamentos de
pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser apreciado. Quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à
análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 78) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 22/08/2016, segunda feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento, sem previsão legal de qualquer alteração ou interferência por razão de condição
pessoal do interessado. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão
em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir
em 23/08/2016, findando em 21/08/2016, quarta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 23/09/2016, sexta-feira
(protocolo de e-fl. 78), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. Ademais, as condições pessoais de saúde do interessado não podem ser apostas
contra as datas fatais de interposição recursal por falta de previsão legal para tanto. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Despacho de encaminhamento de 18/11/2016
(e-fl. 93).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720012/2011-18

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Original